Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CÁRCERE PRIVADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Verificando-se que a autoria e a materialidade dos crimes narrados na denúncia estão devidamente demonstradas nos autos, pelo extenso acervo probatório, improcede a pretendida absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, afastando-se a tese defensiva de absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.
2. O delito de cárcere privado se consuma desde o momento em que o agente suprime ou restringe a liberdade pessoal de locomoção da vítima (ir e vir ou escolher onde se quer ficar) e se protrai no tempo, por vontade do agente (crime permanente).
3. Apontando a prova dos autos que o cárcere privado durou por aproximadamente 3 horas, não se pode ter tal lapso temporal como irrelevante, afastando-se a tese de atipicidade da conduta.
4. Nas infrações penais que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço.
5. Recurso conhecido e desprovido.